Tribunal: TJMT
Processo: 0009511-11.2015.8.11.0003
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009511-11.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[PAMELA BONETHE DOS SANTOS - CPF: 742.075.391-15 (APELANTE), LETICIA SILVA DE LIMA SUZANA - CPF: 907.470.891-91 (ADVOGADO), JUSCIELE MORETTI DE MELO - CPF: 001.312.301-74 (ADVOGADO), MARCOS FELIPE DOS SANTOS AMORIM - CPF: 067.539.691-36 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO - CNPJ: 60.975.737/0077-50 (APELADO), MARIA NUBIA PANIAGO PEREIRA - CPF: 592.711.161-00 (ADVOGADO), STALYN PANIAGO PEREIRA - CPF: 790.659.531-91 (ADVOGADO), PRISCILA SANTOS RAIMUNDI CARLOS PEREIRA - CPF: 011.373.221-01 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), LEOLINO ARAUJO NETO - CPF: 049.219.682-68 (APELADO), EDSON RITTER - CPF: 021.963.231-60 (ADVOGADO), LUIZ ANTUNES HACHEM NETO - CPF: 649.311.533-72 (APELADO), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), LIVIA COMAR DA SILVA - CPF: 256.733.428-96 (ADVOGADO), PAMELA BONETHE DOS SANTOS - CPF: 742.075.391-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), RICARDO TELES LEAO - CPF: 005.040.931-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA E DE LEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
DOS MÉDICOS REJEITADAS – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ERRO MÉDICO – PACIENTE DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR AFASTADA – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O TRATAMENTO RECEBIDO PELO PACIENTE E A LESÃO SOFRIDA – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. N
ão se admite, para fim de nulidade de ato processual, o comportamento contraditório da parte que havia concordado anteriormente com a conclusão alcançada pelo perito, quando o resultado da demanda foi desfavorável a ela.

2. Os médicos que atuam em hospital público não estão legitimados a figurar no polo passivo de pretensão indenizatória fundada em alegação de erro médico, a teor do disposto no Tema n. 940/STF.

3. Nas causas que versam sobre indenização por danos morais decorrente de erro médico em paciente do Sistema Único de Saúde (SUS), n
ão são aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor, em especial a inversão do ônus da prova (Lei n. 8.078/1990, art. 6o, VIII).

4. A ausência de nexo de causalidade entre o tratamento médico recebido pelo paciente e a lesão por ele sofrida afasta o dever de indenizar.

5. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
MARCOS FELIPE DOS SANTOS AMORIM
contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais n. 0009511-11.2015.8.11.0003 ajuizada contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, o
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
,
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
,
LEOLINO ARAÚJO NETO
e
LUIZ ANTUNES HACHEM NETO
, reconheceu a ilegitimidade passiva
ad causam
de Leolino Araújo Neto e Luiz Antunes Hachem Neto, bem como julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial em relação aos demais corréus.

E ainda condenou
Marcos Felipe dos Santos Amorim ao pagamento de custas e despesas processuais e de honorários advocatícios fixados nos percentuais mínimos previstos no art. 85, § 3o, do Código de Processo Civil.

Na origem, é alegado que
o apelante, com 12 (doze) anos de idade à época dos fatos (janeiro de 2015), teria sido vítima de erro médico, pois, segundo afirmado na inicial (Id. 195567813 – Págs. 7/20), o médico Leolino Araújo Neto não realizou atendimento adequado ao paciente e a cirurgia realizada pelo médico Luiz Antunes Hachem Neto em sua
mão direita
não teve o resultado esperado.

O apelante alega, em preliminar, a nulidade da sentença em razão da necessidade de realização de nova perícia, uma vez que o laudo pericial é omisso e contraditório. Também, que os médicos respondem solidariamente com o hospital pela falha na prestação de serviço de assistência à saúde, pois são os responsáveis pelo dano causado à vítima.

No mérito, assevera que a sentença indeferiu a sua pretensão, sob o fundamento de que “
não há nos autos uma conduta específica dos requeridos que teria causado dano à parte autora, adotando a teoria da responsabilidade civil subjetiva, afirmando que é imprescindível a demonstração de nexo de causalidade entre uma conduta comissiva ou omissiva e um resultado danoso, além da demonstração de dolo ou culpa no episódio
”, porém deve ser aplicada a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Com base nesses fundamentos, requer o acolhimento das preliminares arguidas. Se afastadas as preliminares, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, por conseguinte, julgar procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar os apelados ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas por Luiz Antunes Hachem Neto no Id. 195569162, por Sociedade Beneficente São Camilo no Id. 195569163, pelo Estado de Mato Grosso no Id. 195569164 e pelo Município de Rondonópolis (MT) no Id. 195569165, a requererem o não provimento do recurso.

Leolino Araújo Neto não apresentou contrarrazões (certidão de transcurso de prazo, Id. 195569166).

O órgão ministerial se manifestou no Id. 200796153, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

V O T O – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

A pretensão de nulidade da sentença está fundamentada na alegação de que o laudo pericial seria omisso, pois não avaliou todos os quesitos das partes, bem como seria contraditório em relação à conclusão do perito.

O Código de Processo Civil dispõe que:

“
Art. 477. O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento.

§ 1o
As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias
, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer.

§ 2o
O perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto
:

I -
sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes
, do juiz ou do órgão do Ministério Público;

II - divergente apresentado no parecer do assistente técnico da parte.
”
[sem destaque no original]

Assim, cabia ao apelante requerer esclarecimentos sobre eventuais divergências ou dúvidas quando intimado para se manifestar sobre o laudo pericial (Ids. 195567836 e 195567837).

No entanto, o apelante concordou com o resultado da perícia, tanto que consignou: “
O laudo pericial, confeccionado pelo perito expert deste juízo, veio a corroborar as informações trazidas pelo autor em sua exordial
” (Id. 195567844).

Logo, a circunstância de o resultado da demanda ter sido desfavorável ao apelante, não autoriza a declaração de nulidade da sentença fundada em nulidade do laudo pericial, porque, segundo o apelante, seria omisso e contraditório, uma vez que não se admite o comportamento contraditório da parte que havia concordado anteriormente com a conclusão alcançada pelo perito.

“
Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, os ‘princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, bem como da vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), a impedir que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha adotar comportamento posterior e contraditório’ (AgInt no REsp n. 1.472.899/DF, de minha relatoria, Quarta Turma, julgado em 28/9/2020, DJe de 1/10/2020)
.” (STJ – AgInt no REsp 1815375/PA, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14.8.2023, DJe 18.8.2023).

Ademais, ausente pedido de esclarecimento sobre eventuais divergências ou dúvidas na primeira oportunidade em que o apelante teve para se pronunciar em relação ao laudo pericial, cuida-se de questão preclusa.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença suscitada.

V O T O – PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
DOS MÉDICOS

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

A exclusão dos médicos do polo passivo da demanda, que prestaram serviço de assistência à saúde ao apelante, está assim fundamentada:

“
No caso dos autos, os médicos agiram como ‘
longa manus
’, ou seja, uma executora de ordens da Administração Pública, assim o Município de Rondonópolis e o Estado de Mato Grosso são responsáveis pelos danos que vierem a ser causados pelos seus agentes, sem prejuízo de que, caso venha a ser responsabilizada nesta ação, ajuíze a ação regressiva em desfavor da causadora do dano, nos termos decididos pelo STF no Tema 940 [...].

Por tudo o que foi exposto, não há interesse processual em continuar a demanda em face dos requeridos Leolino Araújo Neto e Luiz Antunes Hachem Neto, sendo estes claramente partes ilegítimas para figurarem no polo passivo da demanda
.” (Id. 195569153 – Págs. 4/5).

No caso, o Hospital Regional de Rondonópolis, órgão do Estado de Mato Grosso, é gerido pela
Sociedade Beneficente São Camilo por força de contrato de gestão firmado entre eles em 1o.7.2011 (Id. 195567814 – Págs. 73/92), pelo que não se cuida de hipótese de hospital privado conveniado ao Sistema Único de Saúde (SUS).

Portanto, aplicável o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
leading case
RE 1027633/SP com repercussão geral, cuja tese jurídica firmada é a seguinte: “
A teor do disposto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
” (Tema n. 940/STF).

Dessa forma, como bem pontuou o d. Juízo
a quo
, os médicos
Leolino Araújo Neto e Luiz Antunes Hachem Neto não estão legitimados a figurar no polo passivo da demanda.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar de legitimidade passiva
ad causam
de Leolino Araújo Neto e Luiz Antunes Hachem Neto, por conseguinte, mantenho a exclusão dos médicos do polo passivo da demanda, ressalvado o direito de eventual ação de regresso contra eles.

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por
MARCOS FELIPE DOS SANTOS AMORIM
contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais n. 0009511-11.2015.8.11.0003 ajuizada contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, o
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
,
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
,
LEOLINO ARAÚJO NETO
e
LUIZ ANTUNES HACHEM NETO
, reconheceu a ilegitimidade passiva
ad causam
de Leolino Araújo Neto e Luiz Antunes Hachem Neto, bem como julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial em relação aos demais corréus.

Na origem, é alegado que
o apelante, com 12 (doze) anos de idade à época dos fatos (janeiro de 2015), teria sido vítima de erro médico, pois, segundo afirmado na inicial (Id. 195567813 – Págs. 7/20), o médico Leolino Araújo Neto não realizou atendimento adequado ao paciente e a cirurgia realizada pelo médico Luiz Antunes Hachem Neto em sua
mão direita
não teve o resultado esperado.

A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe que “
são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação
” (art. 5o, X). Quanto à responsabilidade civil do Estado (em sentido
lato
) pelo dano causado ao particular, a pessoa jurídica de direito público responderá “
pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
” (art. 37, § 6o).

No entanto, a responsabilidade civil da Administração Pública não se sustenta sem que seja comprovado o nexo de causalidade entre o evento danoso e uma conduta atribuída a ela e, nos casos de omissão do Poder Público, exige-se, ainda, a comprovação da culpa, elemento tipificador da responsabilidade subjetiva.

“
No caso de omissão do Poder Público os danos em regra não são causados por agentes públicos. São causados por fatos da natureza ou fatos de terceiros. Mas poderiam ter sido evitados ou minorados se o Estado, tendo o dever de agir, se omitiu.

Isto significa dizer que, para a responsabilidade decorrente de omissão, tem que haver o dever de agir por parte do Estado e a possibilidade de agir para evitar o dano. [...]. A culpa estará embutida na ideia de omissão. Não há como falar em responsabilidade objetiva em caso de inércia do agente público que tinha o dever de agir e não agiu, sem que para isso houvesse razão aceitável.
” (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella.
Direito administrativo
. 30. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017,

p. 828).

“
No Brasil, a regra geral de responsabilização civil do Estado varia conforme se trate de ação ou omissão. Na conduta comissiva, o ente público responde objetivamente; na omissiva, subjetivamente. Justifica-se a responsabilidade subjetiva sob o argumento de que nem toda omissão estatal dispara, automaticamente, dever de indenizar.
Do contrário seria o Estado transformado em organismo segurador universal de todos contra tudo.
” (STJ – AREsp 1717869/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20.10.2020, DJe 1o.12.2020).
[sem destaque no original]

Para evitar tautologia, transcrevo parte dos fundamentos da sentença proferida pelo d. Juízo
a quo
:

“
Em juízo, ouvido na condição de testemunha, o Sr. Marcelo Barbosa Teixeira, em resumo, narrou:

‘Que o paciente foi atendimento pelo depoente no Hospital Regional, que se encontrava com um desvio do eixo do antebraço com calcificação, que já seria de um prazo superior a 30 dias.

Que participou do procedimento cirúrgico em conjunto com o Dr. Luiz Antunes, tendo que se retirar o osso formado, retornar o osso ao ângulo normal e fixar no alinhamento certo.

Após a cirurgia, o paciente se ausentou em um dia que foi fixado de retorno, e que houve uma infecção posteriormente a retirada dos fios que não decorreu do ato cirúrgico, pois foi além de 72h do ato cirúrgico, sendo sempre orientado a realizar curativo diário e medicação.’

[...]

Ressalta-se que não há nos autos uma conduta específica dos requeridos que teria causado dano a autora, tendo sido narrado pela autora que teria ocorrido dano por ausência de tratamento adequado aos requeridos, que segundo a autora, poderia ter sido feito, a fim de evitar maiores complicações.

[...]

Conforme ficou assentado na perícia realizada durante a instrução probatória, a patologia amargada pela autora se tratava de trauma em punho direito, que provocava dor e aumento de volume em punho, em decorrência de queda em jogo de futebol na data de 25/01/2015.

Consta também que houve atendimento através de profissional médico realizado no Pronto Atendimento Municipal de Rondonópolis, na data de 25/01/2015, que avaliou e indicou a confecção de imobilização gessada, entretanto restou comprovado que em uma semana houve a retirada do gesso, ou seja, antes do prazo indicado pelo médico.

Salienta a autora, que permaneceu com enfeixamento em punho durante 03 (três) semanas, aproximadamente.

A perícia ressaltou que no momento do primeiro atendimento não houve erro técnico nos procedimentos principais e na conduta inicial.

Ademais, o médico pericial ao ser questionado se houve conduta adequada na unidade municipal no dia 25/01/2015, informou que a conduta médica foi adequada.

Além disso, o competente perito afirma que a autora buscou atendimento junto ao hospital no dia 23/02/2015, após quatro semanas da queda.

Também afirma, que a requerente a respeito do procedimento cirúrgico, a genitora não assinou o Termo de Autorização de Internação Hospitalar, porém o Dr. Marcelo Teixeira descreveu em prontuário que orientou familiares sobre tratamento e sequelas.

[...]

De modo prefacial, podemos chegar a conclusão de que a fratura que resultou em realização de cirurgia, conforme literatura médica trazida pelo douto perito,
não restou demonstrado qualquer nexo causal entre a conduta dos requeridos e as sequelas, haja vista que o único nexo causal demonstrado foi que a lesão decorreu de trauma ocorrido de prática esportiva de futebol
.

Nota-se, portanto,
depois de acurada apreciação do laudo pericial, que a deformidade do punho direito da requerente não decorreu de deficiência em tratamento médico dispensado pelo requerido
, em consideração de que a evolução para este fim gradual e evolutivo, não havendo, nesta hipótese, nexo de causalidade entre um e outro, logo, ausente um dos requisitos do dever de indenizar
.” (Id. 195569153 – Págs. 8/12).
[sem destaque no original]

Os fundamentos declinados pelo d. Juízo
a quo
mantiveram-se incólumes diante das alegações em sentido contrário. De fato, a assistência à saúde foi fornecida, já que o apelante recebeu atendimento. Por outro lado, não vejo como atribuir ao atendimento inicial e à cirurgia o motivo determinante para a alegada
deformidade no punho direito
do paciente, uma vez que não houve comprovação de falha na prestação do serviço, conforme atestado no laudo pericial (Ids. 195567836 e 195567837).

De outro lado, não são aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor, em especial a inversão do ônus da prova (Lei n. 8.078/1990, art. 6o, VIII), porquanto o atendimento ao paciente não decorreu de contratação direta pelo particular, mas sim em decorrência da obrigação do Estado (em sentido
lato
) de prestar assistência à saúde.

“
A relação travada entre as partes não é de consumo, não sendo aplicáveis as regras do Código de Defesa do Consumidor (art.14 CDC), tendo em vista tratar-se de serviço público de saúde prestado no âmbito do SUS e custeado por intermédio de receitas tributárias, inexistindo remuneração direta do apelante pelos serviços prestados pelo hospital.
” (TJ-MT – N.U 0000542-96.2011.8.11.0051, Rel. Des. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 3.5.2022, Publicado no DJE 12.5.2022).

Dessa forma, não há elementos suficientes para se admitir o nexo de causalidade entre o tratamento recebido pelo paciente e a lesão alegada, pelo que não é cabível impor aos apelados o dever de indenizar os danos alegados pelo apelante.

“
O dever de indenizar, mesmo nas hipóteses de responsabilidade civil objetiva do Poder Público, supõe, dentre outros elementos (RTJ 163/1107-1109, v.g.), a comprovada existência do nexo de causalidade material entre o comportamento do agente e o ‘eventus damni’, sem o que se torna inviável, no plano jurídico, o reconhecimento da obrigação de recompor o prejuízo sofrido pelo ofendido. - A comprovação da relação de causalidade - qualquer que seja a teoria que lhe dê suporte doutrinário (teoria da equivalência das condições, teoria da causalidade necessária ou teoria da causalidade adequada) - revela-se essencial ao reconhecimento do dever de indenizar, pois, sem tal demonstração, não há como imputar, ao causador do dano, a responsabilidade civil pelos prejuízos sofridos pelo ofendido
.” (STF – RE 481110 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 6.2.2007, DJ 9.3.2007).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Majoro em 1% (um por cento) os honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado que o apelante é beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024